Tribunal: TJBA
Processo: 8010479-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010479-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONFRIGO FRIGORIFICO LTDA - ME

Advogado(s)
:
ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, MARCO TULIO ATAIDE LIMA, BRUNO GARCIA DA SILVA

AGRAVADO: FILIPE SANTANA MORAIS SANTOS

Advogado(s)
:
SHYRLEN EDUARDO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO SANEADORA QUE RECONHECE TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO, FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS E DISTRIBUI O ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Confrigo Frigorífico Ltda - ME contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 8010479-27.2025.8.05.0000, não conheceu do recurso por ausência de cabimento à luz do art. 1.015 do CPC/2015 e inexistência de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade. A decisão agravada considerou que os atos impugnados — reconhecimento da tempestividade da contestação e fixação dos pontos controvertidos — não ensejam agravo de instrumento. O agravante sustentou a necessidade de reconhecimento da intempestividade da contestação com a consequente revelia, a inadequação dos pontos controvertidos e a incorreta distribuição do ônus probatório, postulando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconhece a tempestividade da contestação, fixa os pontos controvertidos e distribui o ônus da prova é passível de impugnação por agravo de instrumento; (ii) estabelecer se há situação de urgência que autorize a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 adota, em seu art. 1.015, um rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, permitindo exceções apenas quando houver urgência que torne inútil o exame da matéria em sede de apelação, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 988.

A decisão saneadora recorrida reconhece a tempestividade da contestação, delimita os pontos controvertidos e distribui o ônus da prova segundo a
regra geral
do art. 373 do CPC, sem incidir em nenhuma das hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC.

A ausência de redistribuição dinâmica do ônus da prova afasta o cabimento do agravo com base no inciso XI do art. 1.015 do CPC.

Não se identifica urgência processual que justifique a aplicação da taxatividade mitigada, pois as matérias poderão ser suscitadas oportunamente em eventual apelação.

A tese da parte agravante quanto à suposta intempestividade da contestação não configura, por si só, risco processual irreversível a justificar a via excepcional do agravo de instrumento.

A jurisprudência recente dos Tribunais de Justiça estaduais é uníssona em reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento em hipóteses similares, reiterando a orientação firmada pelo STJ no Tema 988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece a tempestividade da contestação, fixa os pontos controvertidos e distribui o ônus da prova segundo a regra geral do art. 373 do CPC não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não enseja agravo de instrumento.

A ausência de urgência apta a tornar ineficaz a apreciação da matéria na apelação inviabiliza a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

A mera discordância com o saneamento do feito não configura risco processual que justifique o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 373 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988); TJ-SP, AI 2303791-30.2024.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 18.12.2024; TJ-MG, AI 1.0000.23.202706-0/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 18.07.2024; TJ-RS, AI 5289913-11.2023.8.21.7000, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 12.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010479-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CONFRIGO FRIGORIFICO LTDA - ME e como apelada FILIPE SANTANA MORAIS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo interno e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.